Tribunal: TJBA
Processo: 8062202-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8062202-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEILDA CHAGAS SOUSA

Advogado(s): DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES, JOSE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
ALEGAÇÃO DE
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
ESSENCIAL
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
A UNIDADE RESIDENCIAL
.
NÃO COMPROVAÇÃO
.

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA.
DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
APELO

D
A
AUTOR
A

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível visando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido autoral de arbitramento de indenização a título de ano moral pela não comprovação mínima do desabastecimento à unidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar, à luz do conjunto probatório, se a autora comprovou minimamente que o desabastecimento atingiu sua residência, de modo a caracterizar defeito na prestação do serviço e ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da gratuidade da justiça é cabível, diante da análise dos requisitos legais e da presunção de insuficiência de recursos não desconstituída pela ré, devendo ser afastada a exigibilidade do preparo recursal.

O conjunto probatório não demonstra, com o mínimo exigível, que o desabastecimento noticiado atingiu a unidade consumidora da autora, pois os documentos de consumo juntados aos autos registram aumento do consumo em maio/2019, incompatível com interrupção do fornecimento naquele mês.

O laudo pericial conclui que o imóvel da autora não observou as especificações técnicas previstas na Resolução Agersa n.02/2017 (imóvel de três andares sem reservatório inferior e bomba), circunstância que pode explicar eventual dificuldade de abastecimento sem imputação de defeito à concessionária.

Matérias jornalísticas juntadas pela autora não comprovam, isoladamente, que o desabastecimento atingiu especificamente o imóvel em litígio; cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Prova testemunhal produzida é genérica e não corrobora, de modo cabal, a alegação de falta de água na residência da autora no período indicado.

A Lei n. 11.445/2007 admite interrupções por necessidade de reparos ou situação de emergência, circunstâncias documentadas nos autos para a localidade em questão, o que afasta a configuração automática de defeito na prestação do serviço.

Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva (CRFB, art. 37, §6º), a obrigação indenizatória depende da demonstração do defeito e do dano decorrente; ausentes prova do defeito e do nexo causal, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento
:

A mera produção de matérias jornalísticas sobre interrupções em determinada localidade não substitui a prova mínima de que o desabastecimento atingiu a unidade consumidora da autora.

A autora tem o ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, inclusive quando a pretensão versa sobre desabastecimento de água, pois a inversão do ônus probatório não dispensa a prova mínima.

A constatação de aumento de consumo e laudo pericial que evidencia inadequação técnica do imóvel afasta, em juízo, a conclusão de que houve defeito imputável à concessionária.

A interrupção do serviço por necessidade de reparos ou situação de emergência, conforme Lei nº 11.445/2007, afasta a ilicitude automática quando comprovada a razão técnica ou de força maior.

É possível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal na forma do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, considerando a sucumbência recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8062202-58.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como
a
pelante,
NEILDA CHAGAS SOUSA

e

a
pelad
a
,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBAS
A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora,
em
conhecer e

negar

provimento
à Apelação
Cível
d
a
autor
a
,
mantendo
a
sentença
a quo,

com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador, .

12